Tribunal: STF
Processo: ARE 1586085
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.243 E 1.314. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSSL. TAXA SELIC. TEMA 962. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. PIS/COFINS. NATUREZA DE RECEITA E FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se o objeto da controvérsia à legalidade da incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os juros de mora - SELIC decorrentes de ações de repetição de indébito tributário e depósitos judiciais tributários.
2. O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação.
3. Assim, tem a apelante o direito à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros da taxa SELIC recebidos em decorrência da repetição de indébito tributário e depósitos judiciais tributários.
4. No entanto, no que concerne a exclusão da taxa SELIC recebida quando da repetição de indébitos tributários da base de cálculo do PIS e da COFINS, a pretensão da apelante não merece acolhida.
5. Os juros pela taxa SELIC pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS e COFINS, haja vista que integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, conceitos constitucional e legalmente mais amplos, que independem da discussão sobre caráter remuneratório ou indenizatório do pagamento auferido.
6. In casu, de rigor observar que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187 - Tema 962 pelo c. Supremo Tribunal Federal se refere apenas à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
7. Reconhecido o recolhimento indevido a título de IRPJ e CSLL incidentes sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em decorrência da repetição do indébito tributário e depósitos judiciais tributários, deve ser declarado o direito à compensação de tais valores, devidamente corrigidos, pela taxa SELIC, desde o recolhimento indevido, na forma da legislação de regência, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, respeitada a prescrição quinquenal e o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
8. Apelo parcialmente provido.”

Os embargos de declaração da parte adversa foram acolhidos:

“PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO EXISTENTE. IRPJ E CSLL. TAXA SELIC SOBRE O DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 504 DO STJ. PIS E COFINS 1.237 DO STJ.
1. Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).
2. O C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.237, firmou a seguinte tese: ‘Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas’.
3. Restou consignado pela Corte Superior que os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei nº 1.598/77 e o art. 9º, da Lei nº 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.
4. E ainda, constou no voto que a condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nsº 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE nº 855.091 e RE nº 1.063.187 e Tema nº 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
5. Não há qualquer ilegalidade na incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores derivados da aplicação da taxa SELIC, no cálculo da repetição do indébito ou incidentes nos depósitos judiciais, mesmo se considerada a natureza de dano emergente, na medida em que a respectiva parcela é espécie de receita e não há autorização legal para excluí-la da base de cálculo das referidas contribuições. Isso porque a base de cálculo das contribuições em questão, corresponde à receita bruta decorrente da venda de bens e serviços, bem como todas as outras receitas auferidas pelo contribuinte.
6. Observa-se que no voto proferido nos embargos de declaração do RE 1.063.187 constou que a inconstitucionalidade decretada não alcança os depósitos judiciais. A Corte Suprema entendeu que tal matéria é de ordem infraconstitucional, assim, em relação aos juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais deve ser aplicado o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal no julgamento do Tema 504: ‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’.
7. Há que se reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais.
8. Embargos de declaração da impetrante rejeitados. Embargos da União acolhidos.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 22, incisos VI e VII; 146, inciso III, alínea "a"; 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 1.243/RG e 1.314/RG e o inadmitiu quanto às demais questões.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nos pontos relativos à incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais e à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária de indébitos tributários (taxa SELIC), em virtude da aplicação, pela Corte de origem, das teses oriundas dos Temas 1.243 e 1.314 de Repercussão Geral.
Quanto à questão remanescente, exsurge que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, a respeito da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária (taxa SELIC) de depósitos judiciais, exigir-se-ia analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.343.193-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/2/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.316.069-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/5/2021)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.306.227-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/7/2021)

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente